Tribunal: TJDFT
Processo: 0005139-83.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005139-83.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 30430280, o DF apresentou o comprovante de depósito judicial relativo à RPV expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. No ID 30768141, o credor concordou com o montante depositado. Passo a decidir. Ante o pagamento, julgo extinta a obrigação representada pela RPV de ID: 29454965 (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Ao fim, arquivem-se, uma vez que o DF é isento de custas. Brasília, 22 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador